Tribunal: TJES
Processo: 0010526-58.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010526-58.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO EDUARDO RODRIGUES LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CIÊNCIA DOS RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO PELA DEMORA NA IMISSÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial de ação objetivando o desfazimento de negócio jurídico de arrematação de imóvel em leilão extrajudicial, sob alegação de omissão de informações no edital do certame, e o consequente ressarcimento de prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão relevante no edital do leilão em relação à existência de processos judiciais envolvendo o imóvel arrematado; e (ii) determinar se o banco vendedor pode ser responsabilizado pela demora na imissão de posse do imóvel ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do leilão informa a existência de ação judicial envolvendo o imóvel (processo nº 0006620-02.2015.8.08.0035), sendo de responsabilidade do arrematante consultar o sistema de andamentos processuais para identificar outras demandas apensadas, inclusive a mencionada pelo autor (processo nº 022354-90.2015.8.08.0035), inexistindo, assim, omissão relevante de informações.

O autor tinha ciência dos riscos inerentes ao negócio, conforme declarado na ata de arrematação, que previa expressamente a ocupação do imóvel e a responsabilidade do comprador pelas despesas de desocupação. Tais circunstâncias são normais em leilões de imóveis provenientes de contratos de alienação fiduciária inadimplidos.

Nos termos do art. 447 do Código Civil, o banco alienante se responsabiliza apenas pela evicção, mas não pela demora no deferimento da imissão na posse, que decorreu de decisão judicial tardia, alheia à sua conduta.

A demora na imissão de posse, superior a quatro anos e meio após a aquisição, decorreu de fatores processuais, sendo descabida a responsabilização do banco apelante por tal circunstância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação judicial envolvendo o imóvel deve ser informada no edital do leilão, cabendo ao arrematante diligenciar sobre os processos apensados e os riscos do negócio.

O alienante não pode ser responsabilizado por demora no deferimento judicial da imissão de posse do imóvel arrematado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo

BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (fls. 171/173), que, nos autos da “ação de desfazimento de negócio jurídico c/c ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais” ajuizada em seu desfavor por
ANTÔNIO EDUARDO RODRIGUES LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o banco requerido “ao pagamento, a título de perdas e danos, dos valores referentes aos aluguéis, taxa condominial e IPTU do imóvel locado, em valor a ser apurado em liquidação, do tempo contado entre a indisponibilidade do imóvel arrematado até a imissão a posse, acrescido de juros e correção” bem como “ao pagamento de R$9.000,00 (nove mil reais) a título de dano moral”.

Nas razões recursais (evento nº 10039083), o apelante alega, em síntese, que
(i)
“consta disposição expressa no edital que vinculou a negociação travada entre os litigantes que o Arrematante declara sua expressa ciência acerca do fato do imóvel estar ocupado, tendo assumido os riscos da aquisição, como se verifica pelos editais de leilão” (fl. 05);
(ii)
“o apelado não logrou êxito em demonstrar efetivo prejuízo que pudesse deflagrar os danos materiais alegados, não havendo o que se falar em condenação do banco apelante no valor correspondente ao aluguei mensal e taxa condominial do imóvel que locou para sua moradia por não conseguir imitir-se na posse do bem arrematado” (fl. 05);
(iii)
“o prejuízo que o apelado alega ter suportado, não foi provado, não se evidenciando a obrigação de indenizar e, consequentemente, não se demonstrando a procedência da presente ação” (fl. 11); e que
(iv)
caso mantida a condenação por danos morais, o montante deve ser reduzido.

Segundo consta da inicial, o autor
ANTÔNIO EDUARDO RODRIGUES LIMA
participou do leilão extrajudicial on-line de bens imóveis promovido pelo
BANCO BRADESCO S/A
, regulado pelo edital juntado aos autos às fls. 30-32-verso.

Segundo o documento de fl. 29, em 30/05/2017, o requerente arrematou o Lote nº 064, do certame, pelo valor de R$117.000,00 (cento e dezessete mil reais), acrescido da comissão do leiloeiro na monta de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Todavia, o autor sustentou a “a omissão de informa ão da existência do processo nº 022354-90.2015.8.08.0035 no Edital que precedeu ao Leilão Virtual sendo que posteriormente nos referidos autos foi proferida decisão que ordenou a indisponibilidade do bem além de inviabilizar a imissão na posse do imóvel”, o que ensejou a propositura da presente ação com o fito de desfazimento do negócio e ressarcimento dos respectivos prejuízos, inclusive aqueles de ordem extrapatrimonial.

Nesse contexto, não obstante a conclusão alcançada em primeiro grau, considero que a pretensão autoral não merece prosperar.

Isso porque, de acordo com os termos do edital do leilão que o autor aderiu ao habilitar-se no certame, constou expressamente em relação ao Lote nº 64 a existência da ação registrada sob o nº 0006620-02.2015.8.08.0035, em trâmite da 5ª Vara Cível de Vila Velha (fl. 31).

Referida ação, de natureza cautelar (exibição de documento), foi ajuizada de forma antecedente àquela registrada sob o nº 022354-90.2015.8.08.0035, que tramitou em apenso à ação preparatória.

Logo, não há que se falar em omissão sobre a existência da ação nº 022354-90.2015.8.08.0035, visto que de uma consulta simples ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça aos autos do processo nº 0006620-02.2015.8.08.0035, seria capaz de revelar a tramitação da mencionada demanda.

De acordo com a ata de arrematação do imóvel subscrita pelo requerente (fl. 29), este também declara ciência de que “todas as despesas necessárias a desocupação do imóvel correrão por conta do comprador” ou seja, houve consentimento sobre o apartamento arrematado estar habitado, situação inclusive que reflete normalidade nos casos de venda de imóveis provenientes de contratos de alienação fiduciária inadimplidos, tal como no caso concreto. Aliás, consta na descrição do lote de forma expressa que a unidade estava ocupada.

Também merece atenção a cláusula também constante da ata de arrematação no sentido de que o vendedor, ou seja, o banco ora apelante, responsabiliza-se pelo resultado das ações judiciais pendentes sobre o imóvel, conforme norma do artigo 447, do Código Civil, abaixo transcrito:

Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Referidas circunstância demonstram que ao habilitar-se para concorrer ao leilão realizado pelo
BANCO BRADESCO S/A
, o autor sabia, ou deveria saber, de todos os riscos envolvendo o negócio, inclusive quanto à possibilidade de evicção, que são compensados, geralmente, pelos preços mais baixos cobrados pelos imóveis.

Sob outro aspecto, ao banco vendedor não se pode impor nenhuma responsabilidade quanto à demora no deferimento da imissão da posse do autor no imóvel.

Note-se que a ação de imissão de posse foi ajuizada pelo requerente em 13/09/2017 (nº 0027346-26.2017.8.08.0035), ou seja, apenas quatro meses após a aquisição, porém, apesar de hígida a aquisição em leilão público realizado na forma da Lei nº 9.514/97, a determinação judicial de efetivação da medida somente ocorreu quando da decisão integrativa da sentença proferida em 15/12/2021, ou seja, mais de quatro anos e meio após a arrematação do bem, circunstância manifestamente alheia ao
BANCO BRADESCO S/A
.

Desse modo, considerando que
(i)
o autor tinha ciência quanto aos riscos inerentes ao negócio; e que
(ii)
o banco vendedor não pode ser responsabilizado pela demora na obtenção da imissão na posse do imóvel declaradamente ocupado arrematado em leilão; merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que sejam rejeitados os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida à parte autora, ora sucumbente

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.